Tribunal: TJMT
Processo: 1018305-71.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018305-71.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONE ALVES DE ALMEIDA (APELANTE), SERGIO APARECIDO QUEIROZ DA COSTA - CPF: 474.841.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DIVINO LIMA LEITE - CPF: 890.662.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018305-71.2021.8.11.0042

APELANTE: DIONE ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 1°, C.C ART. 14, INCISO II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENDIVO –PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENAL ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – MINORANTE DA TENTATIVA – PRETENDIDA A FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Quando evidenciado que o réu percorreu profundamente o iter criminis, inviável a aplicação da fração redutora no máximo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018305-71.2021.8.11.0042

APELANTE: DIONE ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Dione Alves de Almeida, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5° Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena de 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e pagamento de 06 (seis) dias-multa, por infração ao artigo

155, §1o, c.c art. 14, inc. II, do Código Penal. (id. 214842206).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, pleiteia, a)
Efetivamente aplicar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão, prevista artigo 65, III, “d”, CP, implicando na redução da pena do Apelante aquém do mínimo legal previsto
. b)
Aplicar, na terceira fase da dosimetria, a maior fração de diminuição de pena referente à tentativa, no quantum de 2/3 (dois terços), em observância ao artigo 14, II, do CP.
(id. 214842228).

Contrarrazões do Ministério Público pelo não provimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória proferida (id. 214842230).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção incólume da r. sentença objurgada (id. 220966685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018305-71.2021.8.11.0042

APELANTE: DIONE ALVES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...)I - DO FURTO NOTURNO QUALIFICADO

Conforme constante nos autos, no dia 1o de dezembro de 2021, por volta das 04h00min, na Rua Paraguaçu, no 80, bairro Pico do Amor, em Cuiabá/MT, com evidente animus rem sibi habendi, durante o repouso noturno e mediante escalada ao telhado, o denunciado DIONE ALVES DE ALMEIDA subtraiu para si fios de energia de cobre, avaliados em aproximadamente R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), de propriedade do escritório de advocacia da vítima Rodriguo Isnengui Costa.

Restou apurado que no dia 1o de dezembro de 2021, aproveitando-se da calmaria noturna e esvaziamentos das ruas da capital, o denunciado DIONE ALVES DE ALMEIDA se dirigiu até o escritório de advocacia localizado na rua Paraguaçu, bairro Pico do Amor, ingressou no imóvel escalando o muro e o telhado do local, e, depois, subtraiu fios de energia de cobre do local e os guardou no interior de sua mochila, invertendo, assim, a posse da res.

Contudo, o escritório de advocacia vitimado contava com serviço de vigilância, que detectou que estava ocorrendo um crime no local, fato que foi comunicado para a vítima Rodrigo. Na sequência, a vítima, os seguranças da empresa contratada e policiais militares foram até o imóvel para verificar que o que estava acontecendo.

O denunciado DIONE, por sua vez, notou a chegadada equipe de segurança, e novamente subiu no telhado e se escondeu. Contudo, os astutos seguranças conseguiram encontrá-lo e detê-lo, o que possibilitou que a Polícia Militar realizasse a prisão do denunciado.

Os fios subtraídos foram localizados dentro da mochila utilizada pelo denunciado, e, além disso, a vítima teve o telhado de seu escritório danificado, gerando, assim, outro prejuízo ao seu bem.

Na delegacia de polícia o denunciado não foi interrogado, pois, ao que tudo indica, possui dificuldade na fala.

Pesquisas realizadas evidenciam que o denunciado possui condenação transitada em julgada, assim como possui várias ações penais em curso em seu desfavor, inclusive, por tentativa de homicídio qualificado e dois furtos qualificados.

II – DOS PEDIDOS

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face do denunciado DIONE ALVES DE ALMEIDA como incurso no art. 155, §1o, § 4o, II, c.c art. 61, I, todos do Código Penal,(...).”
(Sic – id. 214839793).

Autoria e materialidade restaram incontroversas nos autos.

O apelante busca de inicio, a efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a redução da reprimenda em
quantum
abaixo do mínimo legal.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria afeta ao pedido:

“A pena prevista para o crime de furto simples é de reclusão, de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos e multa.

Na
primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto aos
antecedentes
, verifica-se que a condenação anterior (Processo 9722-03.2010.811.0042 – 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) não pode ser aplicada neste processo para fins de reincidência, pois uma vez extinta a punibilidade em 04.11.2016, o lapso quinquenal do período depurador já não estaria compreendido para efeitos da reincidência[7]. Não há elementos para aferir a sua
conduta social
. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As
circunstâncias
são normais à espécie. As
consequências
advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo
comportamento imputável à vítima
, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Dessa maneira
, fixa-se a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconheço a atenuante previstas no art. 65, inc. III, alínea “d” (
confissão
), porém deixo de reduzir a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ[8].

Não existem agravantes.

Na terceira fase
, encontro a
causa de aumento de pena
, configurada pela majorante prevista no art. 155, §1o, CP (repouso noturno), motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Do mesmo vislumbro a
causa de diminuição
de pena referente à tentativa, inserta no art. 14, II, do Código Penal, levando a uma redução em 1/2 (um meio), considerando o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito, encontrando a
PENA DEFINITIVA DE 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa
.(...).”
(Sic – id. 214842206).

In casu
, verifica-se que no que diz respeito ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, incisos III, do Código Penal (confissão), o juízo de primeiro grau a considerou, mas deixou de fixar a pena abaixo do mínimo legal ante o óbice previsto na Súmula 231/STJ.

Com efeito, o sistema trifásico de aplicação da pena adotado pelo Código Penal determina que durante a primeira fase o julgador analise as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal, procedendo, em seguida, a aplicação das agravantes e atenuantes e, ao final, das causas de aumento e de diminuição de pena.

A primeira e segunda fases se assemelham na medida em que a lei não indica um patamar de aumento ou de diminuição a ser aplicado pelo julgador nestes momentos, enquanto na última fase esta quantidade é definida pelo legislador.

Desse modo, permitir que, durante o cálculo da pena-base e/ou provisória, a pena seja estabelecida abaixo do mínimo ou acima do máximo legal, sem que critérios balizadores estejam definidos, levaria a uma exagerada discricionariedade judicial que desconsideraria totalmente os parâmetros definidos pelo Poder Legislativo, levando, na realidade, à indeterminação das penas.

Portanto, não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Se na primeira fase a reprimenda é fixada no mínimo legal, devem ser desconsideradas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ”
(N.U 1005673-76.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 22/10/2023).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou, em regime de repercussão geral, o Tema 158, que dispõe que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ainda quando da aplicação da pena, o juízo reconheceu a fração da tentativa, no percentual de 1/2 (um meio). Pretende a defesa seja aplicada a minorante no máximo legal de 2/3 (dois terços).

Quanto à temática em pauta, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do
iter criminis
percorrido. (N.U 1000885-70.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Na espécie, não há dúvidas de que o apelante esteve muito próximo de consumar o crime,

na medida em que ele chegou a acondicionar dentro de uma mochila os fios de cobre que havia retirado da instalação elétrica do imóvel pertencente à vítima, porém o crime não se consumou porque antes que pudesse se evadir do local foi detido por funcionários de uma empresa de segurança.

Desse modo, considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024